Tribunal: TJDFT
Processo: 0737410-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA COBRADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS INCOMPLETOS. EMENDA INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em apreço, determinou-se à Apelante que emendasse a inicial para especificar, na causa de pedir e pedido, qual o débito cobrado, se foi realizado pela requerente, o valor original e atual da dívida ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo.
2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do Código de Processo civil. A emenda insatisfatória, da mesma forma, produz similar efeito.
3. Apelação conhecida e não provida.